Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737595-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NUBIA SOARES ROLIM, OBELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, OCLECIO AIRES DA FONSECA, ODETE PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA, ODILIA DA SILVA FILGUEIRA, OLEGARIO ASTROGILDO DOS SANTOS, OLGA MARIA DE CARVALHO, ODETE GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator